Tribunal: CARF
Processo: 13502.720096/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO FATO GERADOR.
Os tributos submetidos ao lançamento por homologação, aquele no qual o sujeito passivo obriga-se a antecipar o pagamento, a contagem do prazo decadencial tem início, regra geral, na data de ocorrência do fato gerador (CTN, art. 150, § 4o). Somente no caso de infração dolosa ou da inexistência de pagamento é que o termo inicial, em vez de contado da ocorrência do fato gerador o prazo, é contado do exercício ou ano seguinte, conforme os arts. 173, I, e 150, § 4o, in fine, do CTN.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS NÃO CUMULATIVO. RECEITAS PROVENIENTES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DELIMITAÇÃO.
Nos termos do art. 10, XX, da Lei no 10.833/2003, permanecem sujeitas ao regime cumulativo do PIS as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, assim consideradas apenas aquelas que correspondam, efetivamente, à construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGIME CUMULATIVO. ARTIGO 10, XX DA LEI 10.833/03 C/C ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 30/1999. PROVA INSUFICIENTE.
Para fazer jus à hipótese excepcional contida no artigo 10, XX da Lei 10.833/03, o sujeito passivo tem que provar técnica e juridicamente que os serviços contratados são tidos como obras de construção civil.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COFINS NÃO CUMULATIVA. RECEITAS PROVENIENTES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DELIMITAÇÃO.
Nos termos do art. 10, XX, da Lei no 10.833/2003, permanecem sujeitas ao regime cumulativo da Cofins as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, assim consideradas apenas aquelas que correspondam, efetivamente, à construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGIME CUMULATIVO. ARTIGO 10, XX DA LEI 10.833/03 C/C ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 30/1999. PROVA INSUFICIENTE.
Para fazer jus à hipótese excepcional contida no artigo 10, XX da Lei 10.833/03, o sujeito passivo tem que provar técnica e juridicamente que os serviços contratados são tidos como obras de construção civil.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720096/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.847 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
PRODUMAN ENGENHARIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CINCO ANOS
A CONTAR DO FATO GERADOR.
Os tributos submetidos ao lançamento por homologação, aquele no qual o sujeito
passivo obriga-se a antecipar o pagamento, a contagem do prazo decadencial tem
início, regra geral, na data de ocorrência do fato gerador (CTN, art. 150, § 4o).
Somente no caso de infração dolosa ou da inexistência de pagamento é que o
termo inicial, em vez de contado da ocorrência do fato gerador o prazo, é contado
do exercício ou ano seguinte, conforme os arts. 173, I, e 150, § 4o, in fine, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS NÃO CUMULATIVO. RECEITAS PROVENIENTES DE OBRAS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. DELIMITAÇÃO.
Nos termos do art. 10, XX, da Lei no 10.833/2003, permanecem sujeitas ao
regime cumulativo do PIS as receitas decorrentes da execução por
administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
assim consideradas apenas aquelas que correspondam, efetivamente, à
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou qualquer outra
benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGIME CUMULATIVO. ARTIGO
10, XX DA LEI 10.833/03 C/C ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO
COSIT 30/1999. PROVA INSUFICIENTE.
Para fazer jus à hipótese excepcional contida no artigo 10, XX da Lei
10.833/03, o sujeito passivo tem que provar técnica e juridicamente que os
serviços contratados são tidos como obras de construção civil.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720096/2015-10
Fl. 2838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COFINS NÃO CUMULATIVA. RECEITAS PROVENIENTES DE OBRAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DELIMITAÇÃO.
Nos termos do art. 10, XX, da Lei no 10.833/2003, permanecem sujeitas ao
regime cumulativo da Cofins as receitas decorrentes da execução por
administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
assim consideradas apenas aquelas que correspondam, efetivamente, à
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou qualquer outra
benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGIME CUMULATIVO. ARTIGO
10, XX DA LEI 10.833/03 C/C ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO
COSIT 30/1999. PROVA INSUFICIENTE.
Para fazer jus à hipótese excepcional contida no artigo 10, XX da Lei
10.833/03, o sujeito passivo tem que provar técnica e juridicamente que os
serviços contratados são tidos como obras de construção civil.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais de
Laurentiis Galkowicz, que davam provimento ao recurso com relação ao Contrato n°
0802.0000098.08.2
(Transportadora
associada
de
Gás
S.A-TAG),
Contrato
ne
0800.0041295.08.2 (PETROBRAS - CONS. OFF SITE) e Contrato ne 0204. 2010 (OXITENO),
por se caracterizarem como "obras de construção civil e obras e serviços auxiliares e
complementares da construção civil". Ausentes os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares e
Renata da Silveira Bilhim.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sa Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s): a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, o Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares e o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio
Borges.

Fl. 2839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
O contribuinte em epígrafe foi alvo de fiscalização que teve seu início em
11/07/2013, conforme o Mandado de Procedimento Fiscal no 05.1.04.00-2013-00125.3
(fls. 2 a 3 1) e o Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 170 a 171). Os períodos de
apuração compreendidos nesse procedimento eram de 01/2010 a 12/2010. Com base
nessa fiscalização foram lavrados Autos de Infração com um crédito tributário total,
englobando multa e juros, de R$ 30.806.708,42 – R$ 25.305.987,23 de Cofins e R$
5.500.721,19 de PIS – como se observa às fls. 4 a 41. O Termo de Verificação Fiscal
detalhando os lançamentos se encontra às fls. 42 a 63.
Durante a fiscalização foi solicitado ao contribuinte documentação fiscal e
contábil, além de esclarecimentos, a seguir destacados: Livros Diário, Razão e
balancetes mensais; Livro.
Lalur; Livro de Registro de Apuração do ISS; notas fiscais de vendas; contratos
de prestação de serviços; justificativas das divergências entre os valores informados
no DACON; justificativa para a tributação de todas as receitas serem pelo regime
cumulativo, tendo em vista que a empresa é tributada pelo lucro real; demonstrativo de
custos por contrato; balancetes de suspensão e redução mensais; demonstrativo da
sistemática contábil para diferimento de receitas; relação adotada para vincular as
contas contábeis aos custos; vincular as notas fiscais com as receitas e retenções das
contribuições; explicar lançamento contábil; identificar contas de receitas de
consórcio; explicar o porquê dos diferimentos de dezembro de 2009 não estarem
computados nas bases de cálculo das contribuições de 2010; demonstrativos
analíticos; entre outros.
Encontram-se juntados a esses autos: justificativa para tributar as receitas pelo
regime cumulativo (fls. 180 a 181); Livro de Apuração do Lucro Real (fls. 182 a 233);
Livro de Apuração do ISS (fls. 234 a 333); contratos sociais (fls. 324 a 356); contratos
de prestação de serviços (fls. 357 a 826, 1429 a 1.437); Livro Razão por Centro de
Custos (fl.s 837 a 1.099); balancetes por período (fls. 1.102 a 1.389); memórias de
cálculo analíticas apresentadas pelo contribuinte (fls. 1.444 a 1.470); receitas de
contrato do consórcio Araguaia (fls. 1.472 a 1.543); receitas de contrato NM-MAN
Sudeste (fls. 1.545 a 1.552); DIPJ (fls. 1.559 a 1.597); DACONs (fls. 1.598 a 1.909);
DCTFs (fls. 1.910 a 2.216); entre outros.
De acordo com a fiscalização, o contribuinte estaria incorretamente tributando
receitas pela cumulatividade, quando o correto seria pela não-cumulativiade. Essas
receitas seriam provenientes de serviços envolvendo outras áreas de engenharia que
não a de construção civil (essa sujeita ao regime da cumulatividade).
As planilhas com os demonstrativos constatados pela fiscalização estão às fls.
64 a 167 – apuração das contribuições, receitas tributáveis, créditos da não-
cumulatividade, retenções das contribuições e receitas de vendas.
A ciência dos Autos de Infração foi dada ao contribuinte em 23/01/2015 (fl.
168).
A impugnação foi apresentada em 24/02/2015, às fls. 2.226 a 2.253, onde em
síntese o contribuinte faz as seguintes alegações:
- QUE entende que suas receitas decorrem da execução por administração,
empreitada ou sub-empreitada de obras de construção civil. Diz que as suas atividades
são de construção civil, em especial as de manutenção e montagem industrial.
Fl. 2840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

- QUE a descrição fria dos seus serviços não permite dimensionar a sua
atividade, requerendo diligência para verificação desses serviços.
- QUE apresenta fotos – “Off Site” Vapor, Estação de Distribuição de Gás,
Replan – relativas aos seus serviços, demonstrando que projeta, constrói e monta as
estruturas.
- QUE a fiscalização faz uma análise deturpada dos fatos ao tratar
prioritariamente como atividade de manutenção, pois a maior parte dos seus contratos
envolve construção e montagem de estruturas agregadas ao solo. E mesmo a atividade
de manutenção envolveria a montagem e substituição de estruturas agregadas ao solo.
- QUE ocorreu decadência parcial do direito de lançar o crédito tributário em
relação aos fatos geradores anteriores a 23/01/2010, nos termos do art. 150, do CTN.
- QUE sobre o conceito de obra de construção civil na legislação federal,
destaca que o inciso XX, do art. 10, da Lei no 10.833/03, exclui do regime não-
cumulativo as receitas decorrentes de execução por administração, empreitada ou sub-
empreitada, de obras de construção civil, até o ano de 2019. Portanto, sobre tais
receitas incide o regime cumulativo. A lei, no entanto, não define o conceito de “obra
de construção civil”. Defende que esse conceito abrangeria quaisquer obras e serviços
auxiliares e complementares da construção civil, citando o Ato Declaratório Cosit
no30, de 14/10/1999, a Solução de Consulta no 345, de 29/11/2005, a Instrução
Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, e Solução de Consulta no 37, de 30/03/2010.
- QUE através de uma análise da Lei no 5.194/66 (que regulamenta a profissão
de engenharia) e da Resolução no 218/73, do CONFEA, verifica-se que as atividades
de instalação e montagem de estruturas industriais estão submetidas aos ramos da
engenharia e, mais especificamente, ao ramo da engenharia civil.
- QUE o próprio Anexo VII, da Instrução Normativa no 971/2009, elenca quais
tipos de construção são considerados como obra de construção civil.
- QUE sobre o enquadramento da montagem industrial como construção civil,
argumenta que o elemento que enquadra a situação num ou outro é a fixação ou não da
estrutura ao solo. Cita alguns doutrinadores. Volta a dizer que o Ato Declaratório
COSIT no 30/99 conclui que a adesão de qualquer tipo de benfeitoria ao solo
representa uma obra de construção civil. Cita também jurisprudências.
- QUE é um acinte a conclusão formulada pela fiscalização de que a atividade
que realiza seria serviço de manutenção e que não seria possível enquadrar as
operações como obras de construção civil.
- QUE solicita diligência fiscal para que seja feito termo circunstanciado
relatando com pormenores os serviços que executou e que executa, tanto em grau de
emprego de materiais, como da repercussão na estrutura original da planta fabril do
tomador (montagem das estruturas agregadas ao solo).
- QUE deve ser afastada a incidência de juros moratórios sobre a multa de
ofício, uma vez que no âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, a legislação atualmente em vigor não autoriza a exigência de juros sobre a
multa.
POR FIM, requer que sejam julgados improcedentes os lançamentos fiscais de
PIS e de Cofins, uma vez que: a) houve decadência parcial do direito de lançar o
crédito tributário em relação aos fatos geradores anteriores a 23/01/2010, por força do
§ 4o, do art. 150, do CTN; b) diferentemente do que alega a fiscalização, as receitas
auferidas decorrem da execução por administração, empreitada ou sub-empreitada de
obras de construção civil, razão pela qual está correta a apuração do PIS e da Cofins
Fl. 2841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

pelo regime cumulativo, por força do inciso XX, do art. 10, da Lei no 10.833/03; c) se
mantido o crédito tributário, seja afastada a incidência de juros moratórios sobre a
multa de ofício, na forma da jurisprudência do CARF.
Protesta, ainda, pela juntada de documentos no curso do procedimento
administrativo fiscal que comprovarão a existência de equívocos técnicos no
lançamento, conduzindo à inegável improcedência da ação fiscal.
Estão juntadas cópias de contratos às fls. 2.276 a 2.671.
Ato contínuo, a DRJ – PORTO ALEGRE (RS) julgou a impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2010 A 31/12/2010
DESENQUADRAMENTO. REGIME CUMULATIVO. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Correto o desenquadramento do regime cumulativo para o não-cumulativo quando
caracterizado não ocorrer a hipótese prevista no inciso XX, do art. 10, da Lei no
10.833/2003, ou seja, que as atividades realizadas não se tratam de receitas oriundas da
execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Cobram-se juros de mora sobre a multa de ofício equivalentes à taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic - por expressa previsão legal.
DILIGÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO.
Indefere-se o pedido de diligência quando as informações necessárias se encontram nos
autos e não é demonstrada sua real necessidade para a solução do litígio. Ainda mais
quando o lançamento do crédito tributário está todo baseado em documentação do
próprio contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2010 A 31/12/2010
DESENQUADRAMENTO. REGIME CUMULATIVO. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Correto o desenquadramento do regime cumulativo para o não-cumulativo quando
caracterizado não ocorrer a hipótese prevista no inciso XX, do art. 10, da Lei no
10.833/2003, ou seja, que as atividades realizadas não se tratam de receitas oriundas da
execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Cobram-se juros de mora sobre a multa de ofício equivalentes à taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic - por expressa previsão legal.
DILIGÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO.
Indefere-se o pedido de diligência quando as informações necessárias se encontram nos
autos e não é demonstrada sua real necessidade para a solução do litígio. Ainda mais
quando o lançamento do crédito tributário está todo baseado em documentação do
próprio contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na impugnação quanto à matéria autuada.
Fl. 2842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

Esta Turma Colegiada, em julgamento realizado no dia 24 de maio de 2017, por
meio da Resolução no 3402001.012, resolveu baixar o processo em diligência para que a unidade
de origem realizasse os seguintes procedimentos:
a) Intime a Recorrente a apresentar Laudo Técnico, elaborado
preferencialmente por reconhecida Instituição nessa área do conhecimento,
para descrição pormenorizada das atividades exercidas pela recorrente para
cumprimento de cada contrato de serviços objeto da presente autuação,
classificando-as tanto em relação à Nomenclatura Brasileira de Serviços
(NBS), instituída pelo Decreto no 7.708/2012, como em relação à
Discriminação de Obras e Serviços de Construção Civil, constante no Anexo
VII da Instrução Normativa RFB 971/2009, e/ou à Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE, inclusive, se for o caso, sendo possível,
segregando as receitas advindas da execução de "obras da construção civil",
nelas inclusas as "obras e serviços auxiliares e complementares da construção
civil", das demais atividades em relação a um mesmo contrato.
b) Manifeste-se em Relatório Conclusivo acerca da descrição das
atividades e das suas classificações na NBS ou IN RFB 971/CNAE constantes
no Laudo Técnico, e da sua eventual potencialidade para alterar, ainda que
parcialmente, o enquadramento da contribuinte no regime não cumulativo das
contribuições do PIS/Pasep e Cofins, bem como acerca da eventual segregação
das receitas efetuadas no referido Laudo, acrescentando outras informações que
entender relevantes à solução da lide.
c) Cientifique a Recorrente dessa Resolução e do Relatório Conclusivo,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do
art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
d) Por fim, após decorrido o prazo de manifestação da interessada,
devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
Cumprida a Diligência solicitada, o processo foi a mim sorteado, tendo em vista
que a Relatora originária, Conselheira Maria Aparecida de Paula, deixou esta Turma Colegiada
em razão do fim do seu mandato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de lançamento fiscal de
ofício do COFINS e PIS não cumulativos, do período de apuração de 01/01/2010 a 31/12/2010,
uma vez que se identificou que no período a Empresa se utilizou indevidamente do regime
cumulativo na apuração das contribuição decorrente da falta de comprovação de que a Empresa
executou por administração, empreitada ou subempreitada obras de construção civil, nos termos
do inciso XX, do art. 10, e o art. 15, da Lei no 10.833/03.
Fl. 2843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

Alega a Fiscalização, que grande parte dos serviços prestados não se
caracterizariam dentro do conceito de obras de construção civil por se tratarem de prestação de
serviços de manutenção e reparação de equipamentos e, dessa forma, estaria a Recorrente sujeita
à não-cumulatividade nos serviços relativos aos contratos analisados, à exceção de três contratos
que caracterizariam a execução de obras de construção civil.
A Recorrente, por sua vez, diferente do alegado pelo Auditor e reafirmado pelo
acórdão vergastado, afirma que as atividades desempenhadas no período, todas elas
(especialmente manutenção industrial e a montagem industrial), já foram reconhecidas como
execução de obra de construção civil pela Receita Federal em diversas oportunidades, de modo
que a autuação representa uma ruptura da confiança em relação às orientações previamente
firmadas.
Feitas essa breves considerações visando esclarecer melhor a matéria em debate,
passa-se à análise das pretensões da Recorrente em suas preliminares e mérito.
Decadência
A Recorrente argumenta que, em se tratando de tributo de lançamento por
homologação, por aplicação do art.150, 4o, do CTN, parte das contribuições lançada de
01/01/2010 a 31/12/2010 já estaria decaída à época da ciência do auto de infração em
23/01/20100, isso porque as receitas auferidas anteriores à 23/01/2010, notadamente de
01/01/2010 a 22/01/2010) teriam fato gerador ocorrido há mais de 5 anos e, portanto, decaído o
direito de cobrar as contribuições correspondentes.
Sem razão a Recorrente.
O CTN estabelece o prazo de cinco anos como prazo decadencial para a Fazenda
Nacional constituir o crédito pertinente ao tributo. Quanto ao termo inicial de contagem do prazo
de decadência, o Código possui duas regras: a primeira estabelece como prazo inicial a data do
fato gerador, no caso de ter ocorrido antecipação de pagamento do tributo (artigos 150, § 4o), e a
segunda regra estabelece como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento já poderia haver sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
ou quando houver dolo fraude ou simulação (inciso I do art.173).
No caso concreto, como a multa não é qualificada e houve o pagamento
antecipado, deve então ser adotada a regra geral, de contagem do quinquênio a partir do fato
gerador. Verifica-se que o período de apuração mais antigo corresponde ao mês de janeiro/2010,
com dia inicial do prazo decadencial em 01/02/2010. O termo final do referido prazo se deu em
31/01/2015. Como a ciência do auto de infração se deu em 23/01/2015, tem-se que nenhum dos
períodos lançados foi alcançado pela decadência.
Quanto a alegação de que parte do fato gerador de janeiro/2010 (receitas
anteriores a 23/01/2010) já estaria decaído à época da ciência do auto de infração (23/01/2015),
também não pode prosperar, isso porque as contribuições ao PIS e a COFINS não cumulativos
tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, nos termos
das redações, vigentes à época, dos arts.1o das Leis no10.833/2003 e no10.637/2002, ou seja, a
apuração é mensal, não sendo possível a apuração diária como quer a Recorrente, in verbis:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 2844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

Desta feita, nenhum período lançado foi alcançado pela decadência na data da
ciência do auto de infração.
Mérito
No mérito, deve ser discutido se as atividades realizadas pela Recorrente, objeto
dos contratos, caracterizam-se como obras de construção civil e como obras e os serviços
auxiliares e complementares da construção civil.
Inicialmente, cumpre ressaltar, que, embora o Contribuinte tenha como regime
tributário o do Lucro Real, e assim ser submetido ao regime da não-cumulatividade, no que diz
respeito ao recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS, não estaria impedido de se
submeter também ao regime cumulativo, quando parte de seu faturamento pudesse ser
identificado como remuneração de determinado contrato classificado como obra de construção
civil nos exatos termos da legislação pertinente.
Veja-se o que diz o artigo 10, XX, da Lei 10.833/03:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil;
A Fiscalização elaborou a seguinte tabela com a descrição dos contratos em
discussão:
Tabela dos serviços prestados

Seq
Contratante
N° contrato
Atividade
Cum / ñ
cumul.
1
BRASKEM
9.296 / 2009
serviços de manutenção ("Serviços") dos equipamentos
industriais
Ñ CUM.
2
CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO
(CNPJ 10.274.125/0002-44)
CIT 241/10; CIT 203/09; CIT
197/09; CIT 184/09; CIT
241/09
fabricação de suportes em aço carbono, nas instalações
da contratada em Dias Davila; fabricação de suportes sob
o regime de preço unitário e soldagem; emenda de tubos
de 12 metros para tramas de 24 metros, sob o regime de
preço unitário por junta; pré-montagem de tubulação de
spools em aço carbono sob o regime de preço unitário,
além de soldagem;
N CUM.
3
DERBA (CNPJ
15.211.519/0001-96)
CE 051 - CT 416/08
restauração e pavimentação em TSD, de 69 km da BR
330 - Contrato de Empreitado por preço unitário
CUM
4
DETEN (CNPJ
13.546.106/0001-37)
01581/2007
caldeiraria, envolvendo fabricação e montagem de
tubulação,
manutenção
e
limpreza
interna
de
equipamentos estáticos - modalidade preço unitário
N CUM.
5
EDG ATALAIA - TAG
(CNPJ
06.248.349/0001-23)
0802.00000098.08.2
construção e montagem de Estação de distribuição de
gás, sob empreitada por preço global. Inclui: projeto
executivo, construção civil, construção e montagem
mecânica, montagem elétrica etc.
N CUM
6
FAFEN (CNPJ
33.000.167/0577-23)
2600.0057419.10.2
substituição de trechos de dutos do emissário da FAFEN
N CUM.
7
PETROBRAS - CONS.
OFF SITE (CNPJ
33.000.167/0001-01)
0800.0041295.08.2
servicos de construyao civil, montagem eletromecanica ,
condicionamento , testes , assistencia tecnica de projeto,
assistencia a preoperacao e operacao assistida, inclusive
fornecimento de materials para o "Off-Site" da Carteira de
Vapor, da Refinaria Landulpho Alves.
N CUM
8
OXITENO
0204. 2010
servigos
de
Construgao
Civil:
Gerenciamento
do
Empreendimento; Engenharia (As built) -revisao da
documentagao de tubulagao, instrumentagao e civil, apos
as atividades de construgao e montagem; Gestao de
Suprimentos; Fornecimento de Materiais (Tubulagao e
N CUM
Fl. 2845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

Instrumentagao); Montagem
9
PARANAPANEMA
4600002014
remover/instalar
tubulações
de
ar,
água
e
gas;
remover/instalar queimadores; remover/instalar válvulas
"borboleta" do sistema de ar; remover/instalar elementos
de cobre; remover/instalar motores das válvulas; zero;
remover/instalar velas de ignição dos queimadores;
remover/instalar cabos de alimentação e de ignição;
desmonstar/instalar
header
de
gás,
água
e
ar;
substituição da tampa do forno de espera etc.
N CUM.
10
PETROBRAS
1300.0053289.09.2
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
DE
CALDEIRARIA
,
TUBULAÇÃO
E
ESTRUTURAS
METALICAS
PARA
ATENDIMENTO
A
PARADA
PROGRAMADA
N CUM.
11
PETROBRAS
1300.0021268.06.2
Manutenção no sistema do conjunto conversor nas
paradas de manutenção
N CUM.
12
PETROBRAS -
REPLAN
1100.0044654.08.2
Manutenção de caldeiraria, complementar e apoio
operacional em unidades e sistemas operacionais da
Refinaria de Paulínia
N CUM.
13
PETROBRAS -
REPLAN
1100.0021012.06.2
Manutenção no sistema do conjunto conversor nas
paradas de manutenção
N CUM.
14
PETROBRAS -
REPLAN
1100.0060030.10.2
Serviços de movimentação de sólidos nos pátios e
limpeza de áreas das Unidades de Coque da Refinaria de
Paulínia
N CUM.
15
PETROBRAS - RLAN
1350.0035794.07.2
manutenção de tanques de armazenamento, esferas e
cilindros da refinaria Landulpho Alves
N CUM.
16
PETROBRAS
1200.0021179.06.2
Manutenção no sistema do conjunto conversor nas
paradas
de
manutenção
da
refinaria
Presidente
Bernardes
N CUM.
17
TRANSPETRO
4600006252
servigos emergenciais de substituigao de valvulas no
GASFOR
N CUM.
18
PETROBRAS- BA
2700.0051718.09.2
fornecimento de materiais e prestação de serviços de
manutenção de instalações industriais e dutos de
produção nos campos da unidade de negócio de
exploração e produção da Bahia
N CUM.
19
PETROBRAS XISTO -PR
1450.0058531.10.2
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE
OBRAS CIVIS E DE MANUTENÇÃO PREDIAL,
CUM
20
TRANSPETRO e
CONS. NM MAN
4600005578
SEVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO GERAL E
REABILITAÇÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO
DE PETRÓLEO, DERIVADOS E ÁLCOOL
N CUM.
21
DERBA e CONS.
ARAGUAIA
CE 028 - CT 190/09
Reabilitação e manutenção nas rodovias BA 262 e BA
263
CUM
Informa a Fiscalização que, à exceção dos contratos das linhas 3, 19 e 21, todos os
demais se referem, basicamente, a serviços de manutenção e reparação dos equipamentos
industriais, de caldeiraria, de substituição de dutos, de instalação de válvulas, motores de
válvulas, queimadores, cabos de alimentação e ignição de fornos, de movimentação de sólidos
nos pátios e de limpeza de áreas das unidades, de substituição de válvulas, de fabricação de
suportes em aço etc., ou seja, são atividades ligadas a manutenção preventiva ou corretiva de
equipamentos relacionados às atividades operacionais da contratante.
Os contratos de n° 4600217791, da NF 4134, com a empresa Petrobras RLAN, de
n° 100016003, citado na NF 4289, da Paranapanema, de n° 0800.0044602.08.2, da NF 4344, da
Engevix, e o de n° 1200000056156102, da NF 4510, da Petrobras, solicitados por meio de
Termo de Intimação Fiscal em 12/08/2014, não foram apresentados pelo Contribuinte (por isso,
não constam na planilha acima).
Por oportuno, deve-se indicar a legislação que pode contribuir para se identificar
as atividades do Contribuinte que têm identidade com obra de construção civil, nos termos do
inc. XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 2846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

O Ato Declaratório Normativo Cosit no 30/99, publicado em 14.10.1999, no
âmbito do SIMPLES aplicável à atividade de construção de imóveis, determinando o alcance do
art. 9o, V e §4° da Lei no 9.317/962, então vigente, assim já dispunha:
Ato Declaratório Normativo COSIT no 030, de 14 de outubro de 1999 DOU de
18/10/1999
Dispõe sobre a vedação ao exercício da opção pelo SIMPLES aplicável à atividade de
construção de imóveis.
O COORDENADORGERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado pela
Portaria MF no 227, de 3 de setembro de 1998, e tendo em vista as disposições do inciso
V do art. 9o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, com as alterações promovidas
pelo art. 4o da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que a
vedação ao exercício da opção pelo SIMPLES, aplicável à atividade de construção
de imóveis, abrange as obras e serviços auxiliares e complementares da construção
civil, tais como:
1. a construção, demolição, reforma e ampliação de edificações;
2. sondagens, fundações e escavações;
3. construção de estradas e logradouros públicos;
4. construção de pontes, viadutos e monumentos;
5. terraplenagem e pavimentação;
6. pintura, carpintaria, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de tacos e
azulejos, colocação de vidros e esquadrias; e
7. quaisquer outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
Posteriormente ao período fiscalizado, mas ainda antes da autuação, em
01/10/2014, foi editado o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 10/2014, nos seguintes termos:
Ato Declaratório Interpretativo RFB no 10, de 30 de setembro de 2014 (Publicado(a) no
DOU de 01/10/2014, seção 1, pág. 29)
Dispõe sobre o alcance do conceito de 'obras de construção civil' para efeito de
aplicação do regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, nos termos do inciso XX do art. 10 e do inciso V do art.15 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso XXVI do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto
no inciso XX do art. 10 e inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, no Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de 14 de outubro de 1999, bem como
o que consta do Processo no 18186.720547/201121,
DECLARA:
Art. 1o Para efeito de aplicação do disposto no inciso XX do art. 10 e inciso V do
art. 15 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, enquadram-se, no conceito de
obras de construção civil, as obras e os serviços auxiliares e complementares da
construção civil, tais como exemplificados no Ato Declaratório Normativo Cosit no
30, de 14 de outubro de 1999.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato
independentemente de comunicação aos consulentes.
Fl. 2847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

Art. 3o Publique-se no Diário Oficial da União.
(negrito nosso)

A Fiscalização não mencionou no Termo de Verificação Fiscal, mas pouco antes
da publicação do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 10/2014, em 08/09/2014, foi também
publicada a Solução de Divergência Cosit no 11/2014, que concluiu que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ementa:
EXPRESSÃO
"OBRAS
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL".
SIGNIFICADO
NA
LEGISLAÇÃO REFERENTE AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA
DA COFINS.
Para efeito de aplicação do disposto no inciso XX do art. 10 da Lei no10.833, de 29 de
dezembro de 2003, enquadram-se, no conceito de obras de construção civil, as obras e
os serviços auxiliares e complementares, tais como aqueles exemplificados no Ato
Declaratório Normativo Cosit no 30, de 14 de outubro de 1999.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 10, inc. XX; Ato Declaratório
Normativo Cosit no 30, de 1999; e Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, art. 322, I
e X, e Anexo VII.
(...)
Conclusão
48. Diante do exposto, soluciona-se a presente divergência respondendo ao autor do
recurso que as receitas decorrentes de instalações hidráulicas, elétricas, de sistemas
centrais de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação e de prevenção contra
incêndio se subsumem ao conceito de execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil de que trata o inciso XX do art. 10 da Lei no
10.833, de 2003.
49. Em decorrência:
a) mantém-se o entendimento exarado por meio da Solução de Consulta SRRF 7a
RF/Disit no 6, de 27 de janeiro de 2011, da Solução de Consulta Cosit no 5, de 31 de
agosto de 2005 e da Solução de Consulta Cosit no 2, de 3 de maio de 2010;
b) reforma-se o entendimento exarado por meio da Solução de Consulta SRRF 8a
RF/Disit no 248, de 21 de setembro de 2012, na parte em que considera as atividades de
instalações elétricas, hidráulicas, de sistemas de ar condicionado, de ventilação, de
refrigeração e de prevenção contra incêndio sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
(...)
Na referida Solução de Divergência, entendeu-se que a classificação das
atividades de construção civil, constante na Instrução Normativa RFB no 971/2009, "é apenas
instrumental, com alcance adstrito ao campo das contribuições previdenciárias, não
estabelecendo qualquer inovação material no sistema jurídico nacional, e, portanto, não
exercendo cogência no âmbito da legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins",
adotando-se a classificação dos "Serviços de Construção" da Seção I da Nomenclatura Brasileira
de Serviços (NBS), instituída pelo Decreto no 7.708/2012, como um dos parâmetros para a
determinação do alcance e conteúdo dos termos "obras de construção civil" e "obras e serviços
auxiliares e complementares da construção civil".
Fl. 2848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

Embora o Decreto no 7.708/2012 não estivesse vigente à época dos fatos, razão
pela qual, certamente não poderia ser utilizado para prejudicar o Contribuinte, mas poderia,
como uma norma interpretativa, fornecer melhor subsídios para o presente julgamento,
mormente quando inexiste na lei a completa definição do que seja a "execução por
administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil" cujas receitas
poderiam ser tributadas no regime cumulativo das contribuições.
De outra parte, verifica-se que algumas atividades descritas pela Fiscalização na
Tabela 1 acima englobam "construção civil" e outros serviços que poderiam, eventualmente, se
caracterizar como alguns dos itens referidos na Seção I da Nomenclatura Brasileira de Serviços
(NBS), instituída pelo Decreto no 7.708/2012.
O Decreto 7.708/12, ao instituir a Nomenclatura Brasileira de Serviços,
Intangíveis e outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio - NBS, que, conforme
artigo 2° será adotada como nomenclatura única na classificação das transações com serviços,
intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas,
pessoas jurídicas e entes despersonalizados, introduz definições importantes para identificar
atividades relacionadas com obras de construção civil, como segue:
SEÇÃO I - SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO Capítulo 1- Serviços de construção
(...)
1.0117.00.00 Serviços de montagem e edificação de construções pré-fabricadas
(...)
SEÇÃO I- SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Considerações Gerais
(...)
Capítulo 1 - Serviços de construção Notas
(...)
4)Incluem-se nas posições 1.0101, 1.0105, 1.0106, 1.0109, 1.0127, 1.0128 e 1.0138 e
nas subposições 1.0107.2 e 1.0108.2, além dos serviços de construção, os serviços de
reparo.
(grifos meus)
(...)
Considerações Gerais O Capítulo 1 inclui todos os serviços de pré-edificação; os
serviços pertinentes a novas construções e os serviços pertinentes a reparos, alterações e
restaurações de edifícios residenciais, não residenciais e trabalhos de engenharia civil.
Os itens aqui classificados são os serviços essenciais no processo de edificação de
diferentes tipos de construção e o resultado final das atividades de construção. Inclui
também o aluguel de equipamentos para construção ou demolição de edifícios ou
trabalhos de engenharia civil, com operador.
(...)
1.0117 Serviços de montagem e edificação de construções pré-fabricadas
Nota Explicativa Aqui se classificam os serviços de instalação e montagem de
edificações e de outras estruturas pré-fabricadas, bem como os serviços de instalação de
mobiliário urbano, como por exemplo, abrigos para ônibus e bancos em praças.
Estão excluídos desta posição:
Fl. 2849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

1 - Serviços de construção de estruturas, que se classificam na posição 1.0119; e 2 -
Serviços de edificação de partes pré-fabricadas de aço para edifícios e outras estruturas,
que se classificam em serviços de estruturas de aço estrutural da posição 1.0122.
O Capítulo 20 do Anexo I do Decreto n° 7.708/12 especifica outros serviços, não
passíveis de serem classificados no Capítulo 1, como construção.
Capítulo 20 - Serviços de manutenção, reparação e instalação (exceto construção)
Notas.
1)No presente Capítulo, entende-se por:
a)"manutenção" o ato de manter um bem no estado em que foi recebido, o que é
feito por meio da reunião de ações técnicas e administrativas, evitando assim sua
deterioração;
b)"reparação" a ação corretiva efetuada com o intuito de consertar maquinário ou
equipamentos, restabelecendo o desempenho original dos mesmos;
c) "instalação" a montagem de maquinário ou equipamentos.
2)Na posição 1.2001:
a)são exemplos de "produtos metálicos": aquecedores e caldeiras industriais; geradores,
condensadores, superaquecedores e coletores de vapor; tubulações e partes auxiliares
dos geradores de vapor; tanques e reservatórios, dentre outros;
b)o termo "computador" abrange desde microcomputadores até computadores centrais
(mainframe), incluindo-se aí os chamados super computadores;
c)entende-se por "veículo automotor rodoviário" todo veículo que circule por seus
próprios meios, o que normalmente é feito por motor de propulsão, e que sirva, em
regra, para o transporte viário de pessoas e coisas ou para tração viária de veículos
utilizados para o transporte de pessoas e coisas; a expressão compreende ainda os
veículos conectados a uma linha elétrica, porém que não circulam sobre trilhos.
Os critérios orientam no sentido de que não sejam classificados como obras de
construção civil os serviços de montagem, reparo, manutenção etc efetuados em
equipamentos, máquinas, utensílios. De uma maneira geral, observa-se tratarem-se
de serviços que não são realizados em bens imóveis, mas em bens móveis diversos.
Esses pressuposto, como está claro, não convergem com os critérios adotados em
primeira instância para classificação da atividade contratada pela Recorrente.
Noutro vértice, a leitura do objeto dos contratos sugere que, pelo menos em alguns
casos, a atividade contratada deve, mesmo, ser classificada no Capítulo 20 e não no
Capítulo 1.
Com base nessa legislação que rege as atividades relacionadas com obras de
construção civil e a fim de verificar o possível enquadramento das atividades da Recorrente na
referida norma (inc. XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003), este Colegiado entendeu que seria
necessária a demonstração técnica e clara de que parte das receitas da Recorrente eram
originárias de obras de construção civil, tendo em vista que a aplicação do regime cumulativo
para estas receitas é uma exceção.
Nessa direção, em sessão realizada em 17 de fevereiro de 2020, este Colegiado,
por meio da Resolução no3402-002.432, devolveu o processo à Unidade de Origem porque
entendeu como necessária a elaboração de um laudo técnico, elaborado por reconhecida
instituição nessa área de conhecimento, para a descrição pormenorizada das atividades exercidas
pela Recorrente no cumprimento de cada contrato de serviços objeto da autuação, informando se
tais atividades se classificariam como obras de construção civil, nelas inclusas as obras e
serviços auxiliares e complementares da construção civil, e segregando as receitas decorrentes
dessas atividades das demais atividades em relação a um mesmo contrato.
Fl. 2850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

No termo de encerramento da diligência fiscal, o Auditor fez as seguintes
considerações sobre o resultado da diligência:
Não houve, por parte do contribuinte, qualquer ação ou pronunciamento no
curso da presente diligência fiscal, surgida em decorrência da Resolução no
3402001.012 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, da Terceira Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (em 24/05/2017) e cujo objeto era a
apresentação de um Laudo Técnico, conforme solicitado nos três Termos de Intimação
Fiscal lavrados no seu curso, demonstrando, dessa forma, a falta de interesse do
contribuinte em agir no sentido de produzir os elementos de provas que lhe são úteis
no respectivo processo administrativo fiscal.
Sendo assim, após as inúmeras oportunidades e prazos concedidos para que o
interessado trouxesse novos elementos ao presente processo fiscal e que não o fez,
resta a essa fiscalização encerrar a presente ação fiscal de diligência sem a análise do
mérito por falta de objeto.
Como se observa, embora oportunizado, o Contribuinte deixou de fazer prova
técnica de que os seus contratos autuados poderiam se enquadrar na condição prevista no inc.
XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, para se manter no regime cumulativo.
Embora a Recorrente não tenha apresentado o laudo técnico, passa-se a analisar o
conteúdo do objeto dos contratos a fim de se verificar as atividades neles descritas:
Contrato no9.296/2009 com a Braskem – objeto do contrato: neste ato, a
CONTRATADA se obriga a prestar à BRASKEM os serviços de manutenção (“Serviços”) dos
equipamentos industriais (“Equipamentos”) desta, conforme especificado no “Anexo A –
Termos e Condições Específicas de Contratação de Serviços” o qual, rubricado pelas partes,
constitui parte integrante deste instrumento para todos os efeitos legais. Dentre as atividades
especificadas no anexo do contrato constam reparo de solda, substituição e remoção de peças de
manutenção, montagem e desmontagem de estrutura metálica, etc
Conclusão: Pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, trata-se de
típico contrato de prestação de serviço de manutenção industrial de equipamentos que não se
confunde com realização de obra de construção civil.
CIT 241/10; CIT 203/09, CIT 197/09, CIT 184/09, CIT 241/09 com o
CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO (CNPJ 10.274.125/0002-44) – Objeto do contrato: será a
prestação de serviços de fabricação de suportes de aço carbono remunerado por preço unitário
fabricado, nas instalações da contratada localizada no município de Dias D’ávila. Os serviços de
soldagem deverão ser realizados obedecendo-se as normas da Petrobrás, notadamente a N-133, e
ASME COde CEção IX, executados por soldadores qualificados e avalizados por inspetores
também qualificados da contratada, com acompanhamento e aprovação da Petrobrás. A
documentação de soldagem deve estar de acordo com a N-2301.
Conclusão: como se percebe, trata-se apenas de serviços de soldagem para
fabricação de suportes de aço praticados pela Empresa Recorrente, em sua maior parte de
emendas de tubos metálicos, que não se identificam com obras de construção civil.
Contrato no01581/2007 com a DETEN (CNPJ13.546.106/0001-37)-Objeto:
contratação de serviço de calderaria envolvendo fabricação e montagem de tubulação,
manutenção e limpeza interna de equipamentos estáticos, na modalidade de preços unitários, a
serem realizados nas plantas industriais da DETEN.
Fl. 2851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

Conclusão: Pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, trata-se de
típico contrato de prestação de serviço de montagem e manutenção industrial de equipamento
industrial que não se confunde com realização de obra de construção civil. Além disso, o
contrato possui descrição genérica e sem um laudo técnico não é possível atestar que as
atividades têm relação com obra de construção civil.
Contrato no0802.0000098.08.2 com a Transportadora associada de Gás S.A-
TAG- Objeto: O presente contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, sob o
regime de empreitada por preço global, dos serviços de construção e montagem da estação de
distribuição de gás (EDG) Atalaia e suas interligações, localizado no município de Aracaju, no
estado de Sergipe, de conformidade com os termos e condições nele estipulados e em seus
anexos. O objeto do presente contrato compreende o seguinte escopo: elaboração do projeto
executivo, construção civil, construção e montagem mecânica, montagem elétrica, montagem e
interligação de instrumentação/automação, elaboração do GIS (Geografic Information System),
condicionamento, comissionamento e Pré-TAC (Teste Preliminar à Aceitação de Campo), apoio
ao TAC (Teste de Aceitação de Campo), apoio à pré-operação e operação assistida, elaboração
do Data Book e As Built e fornecimento de materiais.
Conclusão: pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, observa-se que
se trata de contrato que, embora envolva alguma construção civil, a atividade principal é de
montagem mecânica, elétrica e de automação em uma estação de distribuição de gás. A fim de se
identificar qual parte (proporção) do contrato se tratava de construção civil seria necessário que a
Recorrente provasse por meio de laudo técnico, o que não foi trazido aos autos.
Contrato no2600.0057419.10.2 com a FAFEN (CNPJ 33.000.167/0577-23):
Objeto: presente prestação, pela Contratada, de serviços de substituição de trechos de dutos do
emissário da FAFEN, de conformidade com os termos e condições nele estipulados e nos seus
Anexos.
Conclusão: A descrição do contrato é genérica e não foram juntados aos autos os
anexos do contrato com o detalhamento das atividades desenvolvidas. Assim, sem laudo técnico
e os anexos dos contratos não é possível se atestar que o contrato tem relação com obra de
construção civil.
Contrato no0800.0041295.08.2 com a PETROBRAS – CONS.OFF SITE
(CNPJ33.000.167/0001-01)- Objeto: execução, pelo CONSÓRCIO, no regime de empreitada
por preços unitários, dos serviços de construção civil, montagem eletromecânica,
condicionamento, testes , assistência técnica de projeto, assistência a pré-operação e operação
assistida, inclusive fornecimento de materiais para o "Off-Site" da Carteira de Vapor, da
Refinaria Landulpho Alves - RLAM, localizada no município de São Francisco do Conde, estado
da Bahia, de conformidade com os termos e condições nele estipulados e em seus anexos. O
objeto do presente Contrato compreende o seguinte escopo: fornecimento de materiais;
construção de fundações e bases de equipamentos; fabricação, montagem e testes de tubulações;
fabricação e montagem de estruturas metálicas; montagem, condicionamento e testes de
equipamentos; montagens de sistemas elétricos e de instrumentação a controle;
condicionamento, testes e apoio a pré-operação e operação assistida; e partida.
Conclusão: pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, observa-se que
se trata de contrato que, embora envolva alguma construção civil, a atividade principal é de
fabricação e montagem de tubulações e estruturas metálicas em uma estação de Off-Site" da
Carteira de Vapor. A fim de se identificar qual parte (proporção) do contrato se tratava de
Fl. 2852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

construção civil seria necessário que a Recorrente provasse por meio de laudo técnico, o que não
foi trazido aos autos.
Contrato no0204. 2010 com a OXITENO – Objeto: serviços de Construção Civil
abaixo listados (S'ERE'/('OS), correspondentes a Montagem da Linha de Metano da BRASKEM
(CFI 2406), na área das empresas OXITENO (CNPJ. 14.109.664/0001-06) e BRASKEM S/A
(R. Eteno, 1561 – Polo Petroquímico de Camaçari), no Polo Petroquímico de Camaçari - Bahia
conforme disposto nos ANEXOS A e C, incluindo os materiais e equipamentos necessários para
a execução dos serviços.
a) Serviços de Gerenciamento do Empreendimento;
b) Engenharia (As built) - revisão da documentação de tubulação, instrumentação
e civil, após as atividades de construção e montagem;
c) Gestão de Suprimentos;
d) Fornecimento de Materiais (Tubulação e Instrumentação)
e) Construção Civil e Montagem eletromecânica da Linha de Metano.
Conclusão: pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, observa-se que
se trata de contrato que, embora envolva alguma construção civil, a atividade principal é de
montagem de equipamentos da Linha de Metano. A fim de se identificar qual parte (proporção)
do contrato se tratava de construção civil seria necessário que a Recorrente provasse por meio de
laudo técnico, o que não foi trazido aos autos.
Contrato no460000-2014 com a PARANAPANEMA – Objeto: o presente
Contrato tem por objeto a execução de Serviços de Manutenção do Forno Asarco, durante o
período da Parada de Manutenção da Laminação 2011 que compreende as fases de "Pré-
Parada", "Parada Efetiva" e "Pós-Parada", nos termo da Proposta Técnica (Anexo I), que
contempla o seguinte escopo:
a) Remover / instalar proteções da fura;
b) Remover / instalar tubulações de gás, ar e água das zonas A/B/C;
c) Desmontar / instalar queimadores das zonas A , B , C;
d) Desmontar / instalar header de gás, ar e água das zonas A, B, C;
e) Instalar / remover plataforma móvel, trava queda e pórtico para retirar os
elementos de cobre;
f) Remover / instalar 23 válvulas borboletas do sistema de "ar" (tamponar
tubulação);
g) Travar costado do forno na zona D;
h)
Substituir costados do forno das zonas A/B/C;
i)
Alinhar a boca de carga;
j)
Alinhar o costado do forno;
k)
Substituir flange da zona D;
I)
Desmontar / instalar calha I;
m)
Remover / instalar elementos de cobre;
Fl. 2853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

n)
Remover / instalar linhas de amostragem - instrumentação;
o)
Remover / instalar válvulas de controle dos skid's de gás - instrumentação;
p)
Remover / instalar pressostatos - instrumentação;
q)
Remover / instalar cabos de alimentação e de ignição - instrumentação;
r)
Remover / instalar cabos dos motores das válvulas zero das zonas A / B /
C -instrumentação;
s)
Remover / instalar motores as válvulas zero - instrumentação; e
t) Remover / instalar velas de ignição dos queimadores – instrumentação
Conclusão: Pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, trata-se de
típico contrato de prestação de serviço de manutenção industrial que não se confunde com
realização de obra de construção civil.
Contrato no1300.0053289.09.2 com a PETROBRAS- Objeto: prestação, pela
Contratada, sob regime de preço global, para serviços de manutenção industrial de calderaria,
tubulação e estruturas metálicas para atendimento a parada programada (revisão XXXVIII), em
conformidade com os termos e condições nele estipulados e no Anexo 1 - Especificação dos
Serviços.
Conclusão: Pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, trata-se de
típico contrato de prestação de serviço de manutenção industrial que não se confunde com
realização de obra de construção civil. Além disso, não foi juntado aos autos o anexo I com a
especificação dos serviços, o que impede uma verificação mais detalhada sobre as atividades
envolvidas no contrato.
Contrato no1300.0021268.06.2 com a PETROBRAS- Objeto: tem por objeto a
prestação, pela CONTRATADA, de serviços de Manutenção no sistema do conjunto conversor
nas paradas de manutenção, de conformidade com os termos e condições nele estipulados e no
Anexo n° 1 - Especificação dos Serviços.
ESCOPO:
a) Serviços de Planejamento, Acompanhamento e Programação dos serviços;
b) Serviços de Caldeiraria e Solda.
c) Todos os Ensaios Não Destrutivos necessários a Garantia da Qualidade dos
Serviços.
d) A montagem e desmontagem de Andaimes Tubulares ou especiais para
execução dos serviços.
e) A limpeza e remoção de resíduos oriundos dos serviços, bem como a
manutenção da limpeza nos locais de trabalho;
f) Serviços de Elevação de Carga; e
g) Serviços de Pintura.
1.3-
Os serviços ora contratados estão compreendidos nos respectivos
programas de operações e/ou investimentos dessa Unidade de Negócio.
Fl. 2854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

Conclusão: Pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, trata-se de
típico contrato de prestação de serviço de manutenção industrial que não se confunde com
realização de obra de construção civil.
Contrato no1100.0044654.08.2 com a PETROBRAS –REPLAN- Objeto: a
prestação, pela CONTRATADA, por preços unitários, de serviços de manutenção de caldeiraria,
complementar e apoio operacional em unidades e sistemas operacionais da Refinaria de Paulínia
- Replan, de conformidade com os termos e condições nele estipulados, e no Anexo n° 1 -
Especificação dos Serviços.
Conclusão: Pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, trata-se de
típico contrato de prestação de serviço de manutenção industrial que não se confunde com
realização de obra de construção civil. Além disso, não foi juntado aos autos o anexo I com a
especificação dos serviços, o que impede uma verificação mais detalhada sobre as atividades
envolvidas no contrato.
Contrato no1100.0021012.06.2 com a PETROBRAS –REPLAN- Objeto: a
prestação de serviços de manutenção no sistema do conjunto conversor nas paradas de
manutenção, de conformidade com os termos e Anexo n° 1 - Especificação dos Serviços.
1.2.
ESCOPO:
a) . Serviços de Planejamento, Acompanhamento e Programação dos serviços;
1.2.,2.. Serviços de Caldeiraria e Solda.
b) Todos os Ensaios Não Destrutivos necessários a Garantia da Qualidade dos
Serviços.
c) A montagem e desmontagem de-Andaimes Tubulares ou especiais para
execução dos serviços.
d)
A limpeza e remoção de resíduos oriundos dos serviços, bem como a
manutenção da limpeza nos locais de trabalho.
e) Serviços de Elevação de Carga.
f) Serviços de Pintura.
1.3.
Os serviços ora contratados estão compreendidos nos respectivos
programas de operações e/ou investimentos dessa Unidade de Negócio.
Conclusão: Pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, trata-se de
típico contrato de prestação de serviço de manutenção industrial que não se confunde com
realização de obra de construção civil. Além disso, não foi juntado aos autos o anexo I com a
especificação dos serviços, o que impede uma verificação mais detalhada sobre as atividades
envolvidas no contrato.
Contrato no1100.0060030.10.2 com a PETROBRAS –REPLAN- Objeto: a
prestação, pela CONTRATADA, por preços unitários, de serviços de movimentação de sólidos
nos pátios e limpeza de áreas das Unidades de Coque da Refinaria de Paulínia - REPLAN,
de conformidade com os termos e condições nele estipulados, e no Anexo n° 1 - Especificação
dos Serviços.
Conclusão: Pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, trata-se de
típico contrato de prestação de serviço de limpeza industrial que não se confunde com realização
de obra de construção civil. Além disso, não foi juntado aos autos o anexo I com a especificação
Fl. 2855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

dos serviços, o que impede uma verificação mais detalhada sobre as atividades envolvidas no
contrato.
Contrato no1350.0035794.07.2 com a PETROBRAS – RLAN- Objeto: a
prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de manutenção de tanques de armazenamento,
esferas e cilindros da UN-RLAM, segundo as cláusulas aqui estipuladas e condições
estabelecidas no Anexo n° 1 - Especificação dos Serviços.
Conclusão: Pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, trata-se de
típico contrato de prestação de serviço de manutenção industrial que não se confunde com
realização de obra de construção civil. Além disso, não foi juntado aos autos o anexo I com a
especificação dos serviços, o que impede uma verificação mais detalhada sobre as atividades
envolvidas no contrato.
Contrato no1200.0021179.06.2 com a PETROBRAS – Objeto: a prestação, pela
CONTRATADA, de serviços de Manutenção no sistema do conjunto conversor nas paradas de
manutenção, de conformidade com os termos e condições nele estipulados e no Anexo n° 1 -
Especificação dos Serviços.
Conclusão: Pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, trata-se de
típico contrato de prestação de serviço de manutenção industrial que não se confunde com
realização de obra de construção civil. Além disso, não foi juntado aos autos o anexo I com a
especificação dos serviços, o que impede uma verificação mais detalhada sobre as atividades
envolvidas no contrato.
Contrato no4600006252 com a TRANSPETRO- Objeto: a prestação, pela
CONTRATADA, dos serviços emergenciais de substituição de válvulas no GASFOR, em
conformidade com os termos e condições nele estipulados.
Conclusão: Pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, trata-se de
típico contrato de prestação de serviço de manutenção industrial que não se confunde com
realização de obra de construção civil.
Contrato no2700.0051718.09.2 com a PETROBRAS – BA- Objeto: a prestação,
pela CONTRATADA, por preços unitários, de serviços de movimentação de sólidos nos pátios e
limpeza de áreas das Unidades de Coque da Refinaria de Paulínia - REPLAN, de
conformidade com os termos e condições nele estipulados, e no Anexo n° 1 - Especificação dos
Serviços.
Conclusão: Pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, trata-se de
típico contrato de prestação de serviço de manutenção industrial, com fornecimento de material,
que não se confunde com realização de obra de construção civil. Além disso, não foi juntado aos
autos o anexo I com a especificação dos serviços, o que impede uma verificação mais detalhada
sobre as atividades envolvidas no contrato.
Contrato no4600005578 com a TRANSPETRO e CONS. NM MAN- Objeto: a
prestação de serviços de limpeza, manutenção geral e reabilitação de tanques de armazenamento
de petróleo, derivados e álcool.
Conclusão: Pela descrição das atividades a serem desenvolvidas, trata-se de
típico contrato de prestação de serviço de limpeza e manutenção industrial que não se
confundem com realização de obra de construção civil.
Fl. 2856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

Ao compulsar os contratos, confirma-se o afirmado pela Fiscalização de que as
atividades desenvolvidas nos contratos tratam-se de atividades ligadas a montagem, manutenção
preventiva ou corretiva de equipamentos relacionados às atividades operacionais da contratante,
que não tem identidade com obras de construção civil, inclusive, a Solução de Divergência Cosit
no 11, de 2014 ressalta essa questão:
EXPRESSÃO
"OBRAS
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL".
SIGNIFICADO
NA
LEGISLAÇÃO REFERENTE AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA
DA COFINS.
Para efeito de aplicação do disposto no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, enquadram-se, no conceito de obras de construção civil, as obras e
os serviços auxiliares e complementares, tais como aqueles exemplificados no Ato
Declaratório Normativo Cosit no 30, de 14 de outubro de 1999.
45. Portanto, para a correta aplicação do inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003,
nas hipóteses em que o contrato envolve fornecimento de bens, é necessário verificar a
preponderância da relação econômica estabelecida. Caso se trate de prestação de serviço
de “execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção
civil”, com acessório fornecimento de bens, mostra-se aplicável o citado dispositivo. De
outra banda, caso de trate de fornecimento de bens, com acessória prestação de serviço
de construção civil, não se pode aplicar tal preceptivo.
46. Ademais, quase desnecessário asseverar que não se podem aplicar as disposições
do dispositivo em lume às receitas decorrentes da prestação de serviços que não
caracterizam “execução por administração, empreitada ou subempreitada, de
obras de construção civil”, como os serviços de manutenção de máquinas, etc.
(negrito nosso)
O Capítulo 20 do Anexo I do Decreto n° 7.708/12 também especifica outros
serviços, não passíveis de serem classificados no Capítulo 1, como construção, dentre os quais
manutenção e montagem/instalação de equipamentos:
Capítulo 20 - Serviços de manutenção, reparação e instalação (exceto construção)
Notas.
1)No presente Capítulo, entende-se por:
a)"manutenção" o ato de manter um bem no estado em que foi recebido, o que é
feito por meio da reunião de ações técnicas e administrativas, evitando assim sua
deterioração;
b)"reparação" a ação corretiva efetuada com o intuito de consertar maquinário ou
equipamentos, restabelecendo o desempenho original dos mesmos;
c) "instalação" a montagem de maquinário ou equipamentos.
(negrito nosso)
Nesse mesmo sentido, também tem sido a jurisprudência das Turmas do CARF,
conforme exemplificado na seguinte ementa:
MONTAGEM.
MANUTENÇÃO.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
NÃO
CUMULATIVO.
As obras e os serviços de montagens e/ou manutenção de sistemas mecânicos, elétricos,
eletromecânicos,
eletrônicos,
térmicos,
termoelétricos,
hidráulicos
não
estão
circunscritos pelo conceito de obras de construção civil para fins de tributação pelo
regime cumulativo das contribuições PIS/Cofins.
(Acórdão no3302-005.573, sessão de 20/06/2018, relatoria do Conselheiro José Renato
Pereira de Deus)
Fl. 2857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

Com relação aos contratos envolvendo montagem de equipamentos, a Recorrente
afirma que as atividades desenvolvidas no âmbito desses contratos seriam caracterizadas como
obras de construção civil, sustenta a sua tese nas disposições do Ato Declaratório Normativo
COSIT no 030, de 14/10/1999, abaixo transcritas:
1. a construção, demolição, reforma e ampliação de edificações;
2. sondagens, fundações e escavações;
3. construção de estradas e logradouros públicos;
4. construção de pontes, viadutos e monumentos;
5. terraplenagem e pavimentação;
6. pintura, carpintaria, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de tacos e azulejos,
colocação de vidros e esquadrias; e
7. quaisquer outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
(negrito nosso)
Nesse aspecto, entendo que não é qualquer montagem industrial de equipamentos
que pode ser caracterizada como obra de construção civil, mas tão somente aquelas montagens
ou instalações industriais atreladas a alguma obra agregada ao solo ou subsolo.
No entanto, para a montagem ou instalação ser considerada obra de construção
civil deve ser demonstrado, por prova técnica inequívoca pela Empresa, que os contratos de
montagens ou instalações envolvem também obra de construção civil agregada ao solo ou
subsolo, o que não consta nos presentes autos, como antes já demonstrado.
A Recorrente se ateve aos argumentos jurídicos, mas deixou de demonstrar com
fatos e elementos técnicos que os serviços contratados eram “obras de construção civil”. A
maioria dos contratos tem descrição genérica, o que não permite uma conclusão segura sobre as
atividades efetivamente desenvolvidas, em vista da ausência de uma prova técnica hábil,
necessária para avaliar que os serviços prestados tinham identidade com obras de construção
civil ou obras e serviços auxiliares ou complementares de construção civil.
Também sequer foram trazidos aos autos, na maioria dos contratos, os anexos que
detalhavam os serviços, o que prejudica sobremaneira a realização de uma análise mais
aprofundada das atividades desenvolvidas em cada contrato, com vistas ao enquadramento na
condição prevista no inc. XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003.
Em conclusão, a elaboração de prova técnica por perito de engenharia seria
importante para uma análise detalhada de todos contratos, na qual se pudesse especificar cada
um dos serviços prestados nos contratos objeto da autuação, bem como auxiliaria na análise um
parecer técnico informando se tais atividades se enquadrariam como atividade de obra de
construção civil, nela inclusas as obras e serviços auxiliares e complementares da construção
civil, tanto em relação à Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS), instituída pelo Decreto no
7.708/2012, como em relação à Discriminação de Obras e Serviços de Construção Civil,
constante no Anexo VII da Instrução Normativa RFB 971/2009, e/ou à Classificação Nacional
de Atividades Econômicas – CNAE, conforme determinado em diligência fiscal. Porém, nada foi
trazido aos autos pela Recorrente.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados na ação fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco. No caso concreto, no
Fl. 2858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720096/2015-10

entanto, restou evidente a deficiência probatória produzida pela Recorrente visando infirmar as
afirmações da Fiscalização.
Desta feita, mantém-se o lançamento para todos os contratos objeto da autuação.
Consequentemente, as receitas deles advindas se sujeitam ao regime não cumulativo das
Contribuições ao PIS e a COFINS.
Por fim, de forma subsidiária, pugna a Recorrente pela improcedência da
incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício por absoluta ausência de previsão legal.
No passado, esse tema discutido frequentemente nas turmas deste Colegiado, mas
nos dias atuais a questão foi pacificada por meio da súmula CARF No108, não cabendo mais
debate sobre essa questão.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Assim, devem ser mantidos os juros de mora sobre a multa de ofício.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 2859
DF CARF MF
Documento nato-digital